Tribunal: TJSP
Processo: 0069526-86.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
RECURSO – Apelação – O v. Acórdão proferido no julgamento da apelação, no que concerne ao reconhecimento da ilicitude na cobrança das tarifas de avaliação de bem e registro de contrato, deve ser mantido, quanto a essa deliberação, embora por outro fundamento, em observância as teses fixadas no REsp 1.578.553/SP, especificadas na r. determinação do Exmo. Des. Presidente da Seção de Direito

Ementa:

RECURSO – Apelação – O v. Acórdão proferido no julgamento da apelação, no que concerne ao reconhecimento da ilicitude na cobrança das tarifas de avaliação de bem e registro de contrato, deve ser mantido, quanto a essa deliberação, embora por outro fundamento, em observância as teses fixadas no REsp 1.578.553/SP, especificadas na r. determinação do Exmo. Des. Presidente da Seção de Direito Privado, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015.
SERVIÇOS DE TERCEIRO – Ilícita a cobrança das tarifas de avaliação de bem e registro de contrato, visto que a instituição financeira não demonstrou a efetiva prestação dos serviços, ônus que era seu (CPC/2015, art. 373, II) e requisito este indispensável para a cobrança das tarifas em questão (REsp 1578553/SP).
RECURSO – O v. Acórdão proferido no julgamento da apelação deve ser mantido, embora por outros fundamentos.
Manutenção do v. Acórdão proferido no julgamento da apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000769485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0069526-86.2012.8.26.0114, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante
ADIMILSON FAGUNDES RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o v. Acórdão proferido no
julgamento da apelação.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 0069526-86.2012.8.26.0114
VOTO no 35188
Apelação Cível no 0069526-86.2012.8.26.0114
Comarca: Jaguariúna 1a Vara Judicial
Apelante: Adimilson Fagundes Ramos (Justiça Gratuita)
Apelado: Aymoré Credito, Financiamento e Investimento S/A
RECURSO Apelação O v. Acórdão proferido no
julgamento
da
apelação,
no
que
concerne
ao
reconhecimento da ilicitude na cobrança das tarifas de
avaliação de bem e registro de contrato, deve ser
mantido, quanto a essa deliberação, embora por outro
fundamento, em observância as teses fixadas no REsp
1.578.553/SP, especificadas na r. determinação do Exmo.
Des. Presidente da Seção de Direito Privado, nos termos
do art. 1.030, II, do CPC/2015.
SERVIÇOS DE TERCEIRO Ilícita a cobrança das
tarifas de avaliação de bem e registro de contrato, visto
que a instituição financeira não demonstrou a efetiva
prestação dos serviços, ônus que era seu (CPC/2015, art.
373, II) e requisito este indispensável para a cobrança
das tarifas em questão (REsp 1578553/SP).
RECURSO O v. Acórdão proferido no julgamento da
apelação deve ser mantido, embora por outros
fundamentos.
Manutenção do v. Acórdão proferido no julgamento da
apelação.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 80/92, acrescenta-
se que a ação foi julgada nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido e, em consequência, julgo extinto o processo com
resolução de mérito nos termos do artigo 269, inc. I, do CPC. Condeno a autora
em custas e honorários, fixados em R$ 1500 (mil e quinhentos reais ) artigo 20 §4
do CPC.”
Pelo v. Acórdão de fls. 168/193 foi provido, em
parte, o recurso da parte autora (fls. 134/140).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 0069526-86.2012.8.26.0114
Recurso especial da parte autora (fls. 196/201),
pugnando pelo reconhecimento da ilegalidade na “cobrança de tarifas abusivas,
juros diverso do pactuado e capitalização mensal não expressa”.
Recurso especial da parte ré (fls. 204/206v),
pugnando pelo reconhecimento da legalidade das tarifas de avaliação do bem e
registro de contrato.
Pela r. decisão de fls. 235/237, proferida pelo Exmo.
Des. Presidente da Seção de Direito Privado, foi determinado o encaminhamento
dos autos, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015.
É o relatório.
1. Submete-se o presente recurso de apelação a novo
julgamento pela Turma Julgadora, para os fins especificados na determinação do
Exmo. Des. Presidente da Seção de Direito Privado nos termos do art. 1030, II, do
CPC/2015), que se reproduz:
“1. O Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial
1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por acórdão
publicado em 6.12.2018, exarou teses sob o regime de recursos
repetitivos em relação à cobrança das seguintes tarifas bancárias:
"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM
CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 0069526-86.2012.8.26.0114
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO."
Ante o entendimento adotado pela douta Turma Julgadora,
encaminhem-se os autos ao excelentíssimo senhor relator ou a seu
sucessor, conforme o disposto nos artigos 108, inciso IV, e 109,
caput, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, para que o
órgão colegiado reaprecie a questão nos termos do artigo 1.030,
inciso II, do atual Código de Processo Civil.
2. Após, conclusos.”
2. O v. Acórdão proferido no julgamento da
apelação, no que concerne à reforma da r. sentença, para reconhecer a ilicitude na
cobrança das tarifas de avaliação de bem e registro de contrato, deve ser mantido,
embora por outro fundamento.
2.1. Inicialmente, saliente-se que o novo julgamento
pela Turma Julgadora do recurso de apelação está limitado, apenas e tão
somente, as tarifas bancárias relacionadas aos serviços de terceiros
impugnadas na presente demanda (registro de contrato e avaliação de bem),
em razão da determinação do Exmo. Des. Presidente da Seção de Direito Privado,
nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015, sendo certo que, no tocante aos demais
encargos apreciados no v. Acórdão de fls. 130/158, não houve determinação de
novo julgamento.
2.2. O v. Acórdão proferido no julgamento da
apelação, no que concerne ao reconhecimento da ilicitude na cobrança das tarifas
de avaliação de bem e registro de contrato, deve ser mantido, quanto a essa
deliberação, embora por outro fundamento, em observância as teses fixadas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 0069526-86.2012.8.26.0114
REsp 1.578.553/SP, especificadas na r. determinação do Exmo. Des. Presidente da
Seção de Direito Privado, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015.
2.3. Quanto à cobrança das despesas e tarifas de
serviços de terceiros, avaliação de bem, registro de contrato e comissão do
correspondente bancário, adota-se a mais recente orientação do julgado da Eg. 2a
Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.578.553/SP, em 28.11.2018, relatado
pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino, efetivado nos termos do art. 1.036, do
CPC/2015, visando unificar o entendimento e orientar a solução de recursos
repetitivos, que se reproduz: (a) a ementa: “RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR
SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese
2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos
serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese
2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação
do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.” (o destaque não consta do original); e (b) parte do voto: “(...)
Fixadas as teses, passa-se à apreciação do caso concreto. Relembre-se que as
tarifas/despesas questionadas nos presentes autos, são as seguintes: (a) serviço
prestado pela revenda e acesso a cotações: R$ 1.888,40; (b) registro do
contrato/gravame: R$ 87,17; e (c) tarifa de avaliação do veículo usado: R$ 195,00.
A cobrança pelos serviços prestados pela revenda corresponde à comissão do
correspondente bancário. Como o contrato foi celebrado antes de 25/02/2011

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 0069526-86.2012.8.26.0114
(marco temporal estabelecido neste voto), a cobrança por essa despesa seria
válida, não fosse pela onerosidade excessiva, que é patente no caso dos autos, uma
vez que o valor da comissão da revenda corresponde a quase 1/10 do valor do
financiamento (8,6%, precisamente). Por sua vez, a cobrança pelo registro do
contrato corresponde a um serviço efetivamente prestado, pois documento de
fl. 24, juntado pela próprio consumidor, revela que o gravame foi registrado
no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo. Assim, à
míngua de controvérsia acerca da abusividade do valor cobrado, é de se
manter a validade dessa cobrança. Por fim, quanto à tarifa de avaliação do
bem, foi acostado aos autos o laudo de avaliação (fl. 110), estando provada a
efetiva prestação do serviço, sendo cabível, portanto, a cobrança. (...)” (cf. site
do Eg. STJ, o destaque não consta do original).
2.4. No que interessada ao novo julgamento pela
Turma Julgadora, verifica-se que foi pactuado, de forma clara e expressa, com o
necessário destaque, o pagamento de: (a) registro de contrato (R$55,66);e (b)
tarifa de avaliação do bem (R$205,00) (fls. 22).
Diante das alegações das partes e da prova constante
dos autos, é de se reconhecer que a instituição financeira não demonstrou a efetiva
prestação dos serviços relacionados às tarifas de avaliação do bem e registro de
contrato, ônus que era seu (CPC/2015, art. 373, II) e requisito este indispensável
para a cobrança das tarifas em questão.
Observa-se que o contrato foi assinado na vigência
da Resolução CMN 3954/11, de 24.02.2011.
2.5. Com base nas premissas supra, aplicadas ao
caso dos autos, reconhece-se: ilícita a cobrança das tarifas de avaliação de bem e
registro de contrato, visto que a instituição financeira não demonstrou a efetiva
prestação dos serviços, ônus que era seu (CPC/2015, art. 373, II) e requisito este
indispensável para a cobrança das tarifas em questão (REsp 1.578.553/SP).
3. Em resumo, neste julgamento proferido nos
termos do art. 1.030, II, do CPC/2015, o v. Acórdão proferido no julgamento da
apelação deve ser mantido, embora por outros fundamentos.
Ante o exposto, mantém-se o v. Acórdão proferido
no julgamento da apelação.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator